Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-04.2017.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800369-04.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS A TERCEIRO. DÉBITO QUITADO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública que determinou a extensão dos efeitos da tutela provisória ao titular da conta contrato nº 10203007, ordenando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e vedando a cobrança de fatura já quitada.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a possibilidade de extensão dos efeitos de tutela coletiva a terceiros beneficiários devidamente identificados; e (ii) a legalidade da cobrança de débito já quitado e consequente suspensão de fornecimento de energia.

III. Razões de decidir.

3. O caráter metaindividual do interesse tutelado em Ação Civil Pública não impede que terceiros identificados sejam beneficiados pela decisão judicial.

4. A cobrança de débito já quitado e a inclusão de tais valores em negociações subsequentes configuram prática abusiva, sendo vedada pelo art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito inexistente é ilegal, afrontando o direito à prestação adequada do serviço público.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso improvido. À unanimidade

Tese de julgamento: "É abusiva e ilegal a cobrança de fatura já quitada, assim como a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de tal cobrança, sendo legítima a extensão dos efeitos de tutela coletiva a terceiros identificados beneficiários."

Dispositivo relevante citado: Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-CELPA, atual EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Portel que, nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0009431-06.2017.8.14.0043, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, estendeu os efeitos de tutela provisória proferida na ação originária.

Em suas razões (id. 166146, págs, 04/15), historiou a agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada sustentando a existência de práticas abusivas na distribuição de energia elétrica no Município de Portel.

Afirmou que o juiz de origem concedeu tutela provisória em 18/4/2017 e a compeliu a não proceder a suspensão do fornecimento de energia elétrica relativo ao consumo não registrado dos usuários do Município de Portel, bem como que não promovesse a inscrição dos consumidores em órgãos de cadastro.

Asseverou que após a decisão sobreveio diversas petições individuais informando o não cumprimento da ordem.

Frisou que, no presente caso, o juiz procedeu a extensão dos efeitos da tutela para a usuária moradora no Município de origem e titular da conta contrato nº 10203007, determinando a não suspensão da energia elétrica em relação a referida unidade.

Apresentou argumentos de que a decisão se mostra genérica e desconsiderou o conteúdo da contestação que justificaria a legalidade de sua atuação.

Aduziu que cumpre as disposições previstas nos artigos 113 e 114 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Anaeel), que autorizam e estipulam critérios para cobrança de consumo não registrado de energia elétrica.

Apresentou, ainda, a recorrente, fundamentos a respeito da impossibilidade de extensão dos efeitos da tutela provisória, destacando que decisão recorrida importa em satisfação de uma pretensão individual ventilada em demanda coletiva.

Sustentou que não se ventilou os fundamentos relativos à legalidade de sua atuação nos moldes da Resolução nº 414/10.

Aduziu que preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tendo requerido a sustação dos efeitos do pronunciamento recorrido e, por fim, a reforma da decisão com a revogação da medida liminar.

Em decisão constante do id. 211650, págs. 1/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra a referida decisão, sobreveio agravo interno (id. 278282, págs. 1/7), o qual foi julgado improvido (id. 1701609, págs. 1/4).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 2630064, pág. 1).

Decisão de sobrestamento dos autos em razão da afetação do tema ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 20079364, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, preparado e previsto no artigo 1.015, I, do CPC, conheço o recurso interposto.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público Estadual que estendeu os efeitos de tutela provisória à terceira pessoa, tendo o pronunciamento determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 10203007, de titularidade do consumidor Sebastião Gonçalves da Silva, bem como a não cobrança de fatura quitada.

É de ser ressaltar que, no caso, o caráter metaindividual do interesse em debate justificou a atuação do Ministério Público na propositura da ação, de modo que a natureza coletiva do direito discutido em juízo não impede que outras pessoas, uma vez devidamente identificadas, sejam, a qualquer tempo, beneficiadas com a decisão liminar.

Nesse ponto, observo que agiu com acerto o juiz de origem ao determinar que a concessionária agravante se abstivesse de efetuar a cobrança da fatura relativa a conta contrato nº 10203007, com vencimento em 17/10/2016, tendo em vista que o débito já havia sido devidamente quitado (id. 166159, pág. 40), havendo o magistrado ressaltado na decisão impugnada, inclusive, quanto a essa questão, com propriedade, que eventual cobrança, ainda que realizada por meio de inclusão do débito já quitado em acordo de negociação coletiva de dívida, se revelaria abusiva.

Assim, considerando-se a ausência de inadimplemento de usuário determinado, mostra-se ilegal a pretensão de cobrança por parte da recorrente, bem como eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica em face do consumidor, visto que tal circunstância não se enquadra no disposto do artigo 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, “verbis”:

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade

Nesse cenário, revela-se imperiosa a necessidade de confirmação da decisão ora hostilizada, dada a abusividade perpetrada pela agravante em efetuar cobrança de fatura de energia elétrica já paga.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVRES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024